Tribunal: TJES
Processo: 5018164-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018164-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUAN MARLEY PINHO MOREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. INAPTIDÃO NA INSPEÇÃO DE SAÚDE POR ESCOLIOSE LOMBAR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO GRAU DA ALTERAÇÃO PELA JUNTA MÉDICA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar o agravado ao concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, determinando que fosse considerado apto na avaliação médica e autorizado a prosseguir nas etapas subsequentes. Na origem, o agravado foi eliminado na fase de inspeção de saúde, sob o fundamento de inaptidão por escoliose lombar com ângulo de 10 graus, conforme parecer genérico emitido pela Junta Médica. O agravado, no entanto, apresentou laudos médicos particulares que atestam sua aptidão física e alegou que a decisão administrativa violou os princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exclusão do candidato por inaptidão na inspeção de saúde, baseada em parecer genérico da Junta Médica, viola o edital e os princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) determinar se o agravado deve ser reintegrado ao concurso público, na condição sub judice, até decisão final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso prevê inaptidão apenas para escolioses com ângulo superior a 10 graus, sendo necessário que a Junta Médica especifique o grau da alteração diagnosticada para justificar a eliminação do candidato.

4. A ausência de especificação técnica e objetiva pelo parecer da Junta Médica configura violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, uma vez que impede a aferição da legalidade e razoabilidade da eliminação.

5. Os laudos médicos particulares apresentados pelo agravado indicam que sua escoliose possui ângulo de 10 graus, que é compatível com as exigências editalícias, bem como atestam sua plena aptidão para o desempenho das funções do cargo.

6. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm decidido pela impossibilidade de eliminação de candidatos com base em critérios genéricos e sem fundamentação clara, especialmente quando existem elementos que atestam a capacidade do candidato.

7. O perigo de dano irreparável ao agravado é evidente, considerando que sua exclusão do certame antes da decisão final pode causar prejuízo irreversível, enquanto a sua manutenção sub judice não compromete o andamento do concurso nem causa prejuízo à Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato em concurso público por inaptidão na inspeção de saúde exige fundamentação específica e objetiva, em conformidade com os critérios editalícios.

2. A ausência de motivação clara na decisão administrativa viola os princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando o candidato apresenta laudos médicos que indicam sua aptidão física para o cargo.

3 A manutenção do candidato no certame, na condição sub judice e com reserva de vaga, não prejudica a Administração nem compromete a lisura do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Edital nº 01/2022, Anexo IV, art. 3º, § 12.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5014675-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 11.04.2024.

TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011141-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência proposta por
LUAN MARLEY PINHO MOREIRA
contra o agravante, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar o agravado no concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, determinando que fosse considerado apto na avaliação médica e autorizado a prosseguir nas etapas seguintes do certame.

Na Decisão de ID 11063642, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões do agravado do ID 11448265, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno do Estado no ID 11517092, com contrarrazões do agravado no ID 11744428.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência proposta por
LUAN MARLEY PINHO MOREIRA
contra o agravante, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar o agravado no concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, determinando que fosse considerado apto na avaliação médica e autorizado a prosseguir nas etapas seguintes do certame.

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por
LUAN MARLEY PINHO MOREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando sua reintegração ao concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, regido pelo Edital nº 01/2022. O autor foi eliminado na etapa de Inspeção de Saúde, sob o fundamento de inaptidão por escoliose lombar com ângulo de 10 graus.

O autor narra que foi aprovado nas fases iniciais do certame (provas objetivas e teste de aptidão física) e, devido à sua condição de menor de idade à época, teve sua participação adiada para a segunda turma do curso de formação. Na fase de Inspeção de Saúde, foi considerado inapto, com base em previsão editalícia que exclui candidatos com doenças ou anomalias osteoarticulares.

Alega que a escoliose diagnosticada não ultrapassa o limite de 10 graus estabelecido no edital como impeditivo e apresenta laudos médicos atestando sua plena aptidão física para o desempenho das funções do cargo. Sustenta que a decisão administrativa é genérica, carecendo de motivação específica e violando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Em caráter liminar, requereu sua reintegração ao concurso, permitindo a continuidade nas etapas subsequentes até decisão final. No mérito, pleiteia a nulidade de sua eliminação, com a consequente inclusão no curso de formação e, caso aprovado, sua nomeação ao cargo. Além disso, solicita a concessão de assistência judiciária gratuita e a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
LUAN MARLEY PINHO MOREIRA
, determinando sua reintegração ao concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. A decisão considerou que os elementos apresentados pelo autor demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos previstos no art. 300 do CPC.

O magistrado fundamentou que o edital do certame estabelece a eliminação de candidatos com escoliose superior a 10 graus, e os laudos médicos apresentados indicam que a condição do autor é benigna, assintomática e compatível com o exercício das funções do cargo. Além disso, destacou que a decisão administrativa careceu de motivação adequada, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, foi determinada a reintegração do autor no certame, com a realização das etapas subsequentes e a reserva de vaga, caso seja aprovado, até decisão final do processo.

Em seu agravo, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta, em síntese, que:
(i)
a exclusão do candidato foi realizada conforme os critérios previstos no edital e legislação específica, gozando de presunção de legalidade e veracidade;
(ii)
os laudos médicos particulares apresentados pelo agravado não têm força para substituir a avaliação técnica oficial da Junta Militar de Saúde;
(iii)
a decisão do juízo de primeira instância interferiu indevidamente em um ato administrativo discricionário e técnico, violando o princípio da separação dos poderes;
(iv)
o edital estabelece critérios objetivos para aptidão física e saúde, vinculando candidatos e administração, e a exigência de padrões mais rigorosos de saúde para o cargo justifica-se pelas funções extenuantes da profissão de bombeiro militar.

Pois bem.

Conforme decidido quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal,
a eliminação do agravado baseou-se em parecer da Junta Militar de Saúde, que o considerou inapto em razão de escoliose lombar, cuja graduação de 10 graus foi indicada em laudos médicos particulares apresentados pelo candidato.

Em análise prévia, própria deste momento processual, destaco que o edital do certame prevê a inaptidão apenas para escolioses com ângulo superior a 10 graus, o que, em tese, não corresponde à condição física do agravado:

Edital Nº 01/2022.

ANEXO IV

Condições de Inaptidão

Art. 3º
. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

[...

§ 12.
Aparelho Ósteo-Mio-Articular a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido,
escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB
acima
de 10 graus
[...].

Nesse contexto, a ausência de especificação técnica e objetiva do grau da escoliose pelo parecer da Junta Médica configura violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, uma vez que não permite aferir a legalidade e a razoabilidade da eliminação. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que candidatos não podem ser eliminados de concurso público com base em critérios genéricos e imprecisos, devendo haver fundamentação clara e compatível com as exigências editalícias.

Esse entendimento já foi reconhecido por esta Corte em situações análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ELIMINADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE. CAPACIDADE ATESTADA POR LAUDOS MÉDICOS. PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONDIÇÃO SUB JUDICE. RECURSO PROVIDO. 1 - A Constituição da República, ao fixar as formas de acesso aos cargos públicos, estabelece os requisitos a serem preenchidos por aqueles que pretendem ocupá-los, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo (art. 37, I e 11), sendo facultado, inclusive, o estabelecimento de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, 93°, CF). 2 - Os critérios diferenciadores para inscrição em concurso público só se legitimam quando possam ser justificados pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3 -
A Junta Militar de Saúde da PMES apresentou parecer genérico de inaptidão sem especificar o nível de escoliose, o que obsta que se analise se esta pode ser considerada impeditiva, de acordo com o previsto no edital (“acima de 10 graus”).
4
- A Agravante apresentou laudos médicos que atestam a inexistência de contraindicações para atividades laborativas e recreativas, devendo ser permitida a sua participação, na condição sub judice, do curso de formação.
5 - Recurso provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5014675-78.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INAPTIDÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. PÉ PLANO BILATERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAL SERIA O GRAU DE DEFORMIDADE DA ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA. APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE O RECORRENTE É ASSINTOMÁTICO, SEM ALTERAÇÕES OU DEFORMIDADES ÓSSEAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA CONSISTENTE NA INDEVIDA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O agravante prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente da PMES, sendo considerado inapto em razão de ser portador de “pé plano bilateral”, nos termos do art. 3º, §12.1, do Anexo IV, do edital. 2. O grau de alteração deve ser aferido em exame de imagem (radiografia), a fim de diagnosticar pé plano, indicando, para tanto, ângulo talocalcaneano superior a 25 (vinte e cinco) graus. 3
. A Junta Médica não indicou qual seria o grau de deformidade da alteração ortopédica, de modo que a inaptidão do agravante foi alcançada a partir de motivação simplória e genérica, sem qualquer apontamento à documentação complementar do candidato a fim de firmar diagnóstico objetivo, sendo relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela impossibilidade de eliminação de candidato em concurso público por motivos abstratos e genéricos.
4.
Verifica-se que o recorrente apresentou, na origem, laudos médicos que informam ser o candidato portador de pé plano assintomático, sem alterações ou deformidades ósseas, o que recomenda lhe seja permitido prosseguir no certame, inclusive com a participação no Curso de Formação, caso atenda todos os demais requisitos do edital, limitado, porém, à reserva de vaga. 5. Recurso provido.
Agravo interno prejudicado. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5011141-29.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Aug/2024)

O caso em análise apresenta elementos semelhantes. O agravado trouxe aos autos laudos médicos (ID 53436263 dos autos originários) emitidos por especialistas que atestam a escoliose lombar limitada 10 graus, sua aptidão física e a ausência de sintomas ou limitações que comprometam o desempenho das funções inerentes ao cargo.

Ademais, o perigo de dano irreparável ao agravado é evidente, pois a sua exclusão do certame, antes da conclusão do processo judicial, pode lhe causar prejuízo irreversível, considerando a proximidade das etapas subsequentes e a dificuldade de reintegrá-lo caso venha a obter decisão favorável ao final.

Por outro lado, a manutenção do agravado no concurso, sob a condição sub judice e com reserva de vaga, não compromete o certame nem causa prejuízo à Administração, que poderá retificar eventual equívoco sem alterar a ordem de classificação ou a integridade do concurso.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente